Tribunal: TJDFT
Processo: 0708884-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Processo civil e consumidor. Fraude em cartão de crédito reconhecida pela instituição financeira antes da prolação da sentença – posterior pagamento do débito mediante desconto em conta corrente – devolução em dobro. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Aduziu a parte autora que terceiros efetuaram compras em seu cartão de crédito que foram devidamente contestadas. Requereu a nulidade das compras, devolução em dobro do valor debitado em sua conta e indenização por danos morais.
2. No curso da instrução a parte autora apresentou o documento objeto do ID 65763831, datado de 04.07.2024, em que o BRB, por intermédio de sua Ouvidoria, reconhece a fraude nas compras e se compromete a realizar o estorno.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, indeferindo apenas a indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) determinar se o BRB é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) verificar a ocorrência de reconhecimento do pedido antes de prolatada a sentença e suas consequências jurídicas; e (iii) a devolução em dobro dos valores cobrados.
III. Razões de decidir
5. O Banco de Brasília e o Cartão BRB são empresas integrantes do mesmo conglomerado financeiro, sendo o primeiro controlador do segundo. Atuam de forma conjunta em suas operações comerciais a ponto de compartilharem o atendimento por uma única Ouvidoria, como ocorreu neste processo. Também é relevante o fato de compartilharem entre si informações protegidas por sigilo bancário como se deu quando da apresentação de contestação, permitindo confusão entre uma e outra perante o consumidor. Assim, admito o BRB como parte legitima na demanda que tem como pretensão a declaração de inexistência de débito e indenização extrapatrimonial em decorrência de fraude na contratação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Antes de prolatada a sentença os réus reconheceram a ocorrência de fraude nas compras que são objeto da peça inicial e se comprometeram a estornar as cobranças, conforme se infere do documento objeto do ID 65763831, datado de 04.07.2024, que transcrevo:
“Em atenção ao registro acima mencionado, segundo posicionamento da Administradora de cartões BRB Card, consta a sua contestação, por fraude, das seguintes compras feitas no cartão Mastercard Platinum e postadas na fatura de vencimento em 11/03/2024:
10/02/2024 Compra a Vista sem Juros MasterCard - SAMSUNG 2.849,05
10/02/2024 Compra a Vista sem Juros MasterCard - ROBSON LUIZ NASCIMENT 2.000,00
10/02/2024 Compra a Vista sem Juros MasterCard - ROBSON LUIZ NASCIMENT 2.500,00
10/02/2024 Compra a Vista sem Juros MasterCard - SAMSUNG 8.999,10.
Após análise, foi autorizado o ressarcimento das despesas contestadas na data de hoje, bem como estornos dos encargos, multa e juros incorridos devido à fraude, que serão apresentados em até duas faturas.”
7. Como essa questão não é mais controversa, passo ao exame da condenação em dobro dos valores pagos.
8. Ambas as requeridas debitaram da conta corrente da consumidora no dia 22.08.2024, portanto, após terem reconhecido como inexistente a dívida (04.07.2024), a quantia de R$ 7.200,63 (ver extrato no ID 65763831 - Pág. 12). Assim, com fundamento no art. 42, parágrafo único do CDC, o pagamento por dívida inexistente importa na sua devolução em dobro.
9. Portanto, a confirmação da sentença é a medida de justiça.
IV. Dispositivo
10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada: n/a.